Tribunal: TJPA
Processo: 0816531-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816531-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHARLLY FRANCISCO DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161/STJ. REQUISITO SUBJETIVO ATENDIDO NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos 12 meses - requisito objetivo - como, também, bom comportamento durante a execução da pena – requisito subjetivo - (art. 83, III, "a" e "b", do CP, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime), inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2. Em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em sessão de 24/5/2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de justiça firmou tese no sentido de que “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. Tema repetitivo 1161.

3. Firmadas tais premissas, resta ao julgador analisar o caso concreto e verificar se o apenado está engajado com a terapêutica penal, próximo da ressocialização, para fazer jus ao benefício.

4.
In casu
, o apenado se encontra cumprindo pena por duas condenações, sendo o último delito praticado em 2017. Conforme consta do SEEU, não há registro de faltas graves desde 2019 na certidão carcerária do agravante, ao contrário, registra várias saídas temporárias sem qualquer intercorrência, além de constar estudo, trabalho, remições, bem como que se encontra cumprindo adequadamente as regras do regime semiaberto em que se encontra. Ademais, a recente certidão carcerária, datada de 01/07/2024, lhe classifica com bom comportamento carcerário, não havendo, portanto, motivos para lhe negar o benefício, como, inclusive, concluíram a Promotoria de Justiça e o Procurador de Justiça.

5. Agravo conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir o livramento condicional ao apenado, com as condições a serem impostas pelo juízo da execução, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MICHARLLY FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, inconformado com a decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Execução de Pena Privativa de liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Capital (ID nº 16581528 – fls. 99/103) que indeferiu a concessão de livramento condicional.

O agravante, em suas razões recursais (fls. 04/12 – ID nº 16577362) pleiteia a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, de que o agravante possui direito ao livramento condicional vencido, encontrando-se atualmente no CPPB, com trabalho externo, além de estudar no período noturno.

Diante disso, postula o provimento do presente Agravo em Execução, a fim de ser deferido o livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo provimento do recurso, fls. 95/98 – ID nº 16626227.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (ID 16626229).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 17334121).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

É imperioso esclarecer, inicialmente, que o livramento condicional constitui a última etapa do cumprimento da pena, sendo, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso.

O instituto do Livramento Condicional veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses como, também, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a" e "b", do CP).

Em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em sessão de 24/5/2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de justiça firmou tese no sentido de que “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. Tema repetitivo 1161.

Firmadas tais premissas, resta ao julgador analisar o caso concreto e verificar se o apenado está engajado com a terapêutica penal, próximo da ressocialização, para fazer jus ao benefício.

Assim é que, no ponto de interesse, transcrevo os seguintes excertos da decisão agravada:

“(...) Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 25/08/2017 com recaptura e novo delito em 25/08/2017, e falta grave em cumprimento de pena em 11/07/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. (...)”

Pois bem, o juízo consignou que o apenado tem registro de fuga em 2017, com cometimento de novo delito e falta grave em 2019 (esta que, conforme informações do SEEU, foi homologada em 04/09/2019, ID 98.1), conforme se constata do seu histórico carcerário e registros do SEEU.

Ocorre que, após consulta ao SEEU, verifiquei que a falta grave cometida pelo apenado em 2019 se tratou de desacato e ameaça aos agentes prisionais, pelo que o apenado foi penalizado com a alteração da data-base para progressão. Desde então, não há registro de outras faltas em sua certidão carcerária.

Ademais, verifico que o apenado se encontra cumprindo pena por duas condenações, sendo o último delito praticado em 2017 e, repito, conforme consta do SEEU, não há registro de faltas graves desde 2019 na certidão carcerária do agravante, ao contrário, registra várias saídas temporárias sem qualquer intercorrência, além de constar estudo, trabalho, remições, bem como que se encontra cumprindo adequadamente as regras do regime semiaberto em que se encontra.

Por fim, a recente certidão carcerária, datada de 01/07/2024, lhe classifica com bom comportamento carcerário.

Não há, portanto, motivos para lhe negar o benefício, como, inclusive, concluíram a Promotoria de Justiça e o Procurador de Justiça.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir o livramento condicional ao apenado, com as condições a serem impostas pelo juízo da execução.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/08/2024